Tribunal: TJSP
Processo: 1005041-42.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de desconhecimento do débito não obstante o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes – Incidência da legislação consumerista que não importa inversão do ônus da prova automática – Art.

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de desconhecimento do débito não obstante o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes – Incidência da legislação consumerista que não importa inversão do ônus da prova automática – Art. 6o, VIII, CDC – Alegação de desconhecimento do débito inverossímil – Telas sistêmicas que não possuem o condão de por si só demonstrar a alegação da operadora – Caso dos autos nos quais há, contudo, elementos que as corroboram, tais como, informações pessoais da autora coincidentes, além de extenso histórico de ligações telefônicas compreendendo o período de constituição dos débitos – Ausência de impugnação expressa e específica em sede de réplica – Art. 373, I, CPC – Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados – Honorários advocatícios majorados – Tema 1059 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.